Tribunal: TJMT
Processo: 0000820-10.2007.8.11.0093
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000820-10.2007.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (APELANTE), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (REPRESENTANTE), ALADY CORDEIRO DA CRUZ - CPF: 559.387.959-15 (APELADO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), EMERSON DOS SANTOS COSTA - CPF: 033.821.721-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO – AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR – PENSÃO MENSAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO DE OFÍCIO –
SENTENÇA CASSADA EM REEXAME – PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE
.

1.
O julgamento antecipado do feito, sem facultar às partes a produção da prova pleiteada, para possibilitar o esclarecimento dos pontos controvertidos, visando à formação da convicção do julgador, impede o exercício do direito de ampla defesa constitucionalmente garantido, configurando vício de atividade do Julgador.

2. Constatado que a prova do fato depende de análise técnica e científica alheia ao conhecimento jurídico, a perícia não pode ser dispensada, salvo nas hipóteses listadas nos arts. 464, § 1º, e 472 do CPC.

3. Embora as partes tenham requerido produção de prova pericial, a sentença foi proferida sem que fossem esgotados os meios legais para esclarecer se houve perda de capacidade laborativa, bem como o seu grau e, ainda, se é permanente ou temporária. Revela-se, pois, imprescindível a realização de prova técnica para amparar a adequada prestação da atividade jurisdicional, com base no art. 370, caput, do CP
C.

4.
Cerceamento de defesa reconhecido de ofício.

5. Sentença sob reexame cassada. Recurso de apelação prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e recurso de “
APELAÇÃO
”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“
AÇÁO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
”
, ajuizada

por
ALADY CORDEIRO DA CRUZ,
em face da parte apelante, nos seguintes termos (ID. 179116376):

“
Trata-se de
Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais
proposta por ALADY CORDEIRO DA CRUZ, em face da PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE FELIZ NATAL (1ª ré) e EVANDRO M. SOUZA (2º réu).

Narrou, basicamente, erro médico, pelo 2º réu, cuja conduta ensejou necrose muscular e, consequentemente, amputação do membro inferior esquerdo.

Os réus, defendendo-se, refutaram os argumentos iniciais e bradaram pela rejeição do pleito.

Houve réplica.

Por saneador, foram resolvidas questões processuais.

Na audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas testemunhas.

Após extensa marcha processual, inclusive com reiteradas designações de perito, sem que, todavia, adviesse respectivo laudo pericial, finalmente, vieram-me conclusos para sentença.

É o relatório.

Decido.

Reconheço a ilegitimidade passiva
ad causam
do 2º réu, com base na Teoria do Órgão.

Torno sem efeito o despacho que designou perícia médica, uma vez que a prova que instruiu este feito mostra-se capaz de firmar o convencimento deste órgão jurisdicional.

Inexistindo irregularidades ou nulidades a serem sanadas, passarei ao exame do mérito, sobretudo porque as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (CF, art. 5º, LXXVIII e CPC, art. 4º).

Pretendeu o autor, em suma, a condenação do município réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, por suposto erro médico e negligência no atendimento hospitalar que lhe fora prestado, o que resultou na amputação do membro inferior esquerdo.

O município réu asseverou que despendeu o melhor tratamento possível dentro do quadro clínico apresentado e que se mostraram ausentes os pressupostos ensejadores à responsabilidade civil objetiva.

Pois bem.

Em se tratando de Administração Pública, a Constituição Federal, quanto a responsabilidade, traz regramento específico
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sob esse prisma, na apuração da responsabilidade civil estatal deve-se observar se o dano advém de ato comissivo ou omisso,
pois em relação ao primeiro
a
responsabilidade é objetiva
, já,
quanto ao segundo
, adota-se a
responsabilidade subjetiva na modalidade da culpa administrativa
, pela qual o dever de indenizar exige a comprovação, além de outros requisitos, da
culpa
.

Sobre o tema,
José dos Santos Carvalho Filho, leciona:

...
o Estado se sujeita à responsabilidade objetiva,
mas, quando se tratar de conduta omissiva, estará ele na posição comum de todos, vale dizer, sua responsabilização se dará por culpa
. Acresce notar, por fim, que, mesmo quando presentes os elementos da responsabilidade subjetiva, estarão fatalmente presente os elementos da responsabilidade objetiva, por ser esta mais abrangente que aquela.

De fato, sempre estarão presentes o fato administrativo, o dano e o nexo de causalidade.
A única peculiaridade é que, nas condutas omissivas, se exigirá, além do fato administrativo em si, que seja ele calcado na culpa.

(...)

Assinale-se, por oportuno, que, tratando-se de responsabilidade civil, urge que, nas condutas
omissivas
, além do elemento culposo, se revele a presença de nexo direto de causalidade entre o fato e o dano sofrido pela vítima. Significa dizer que não pode o intérprete buscar a relação de causalidade quando há uma ou várias intercausas entre a omissão e o resultado danoso. De qualquer modo, incidirá sempre a responsabilidade com culpa.
(
in
Manual de direito administrativo; 34ª Edição; São Paulo; Atlas; 2020; Págs. 1052/ss.)

Desta forma, considerando a situação concreta descrita (erro médico), a responsabilidade da pessoa jurídica de direito público (Município de Feliz Natal) será averiguada sob o enfoque da responsabilidade objetiva (TJMT; AC n. 0006554-34.2015.8.11.0004 e AC n. 0006660-65.2007.8.11.0007).

In casu,
o robusto arcabouço documental e testemunhal revelou a gravidade do quadro clínico apresentado pelo autor, bem como a fragilidade do atendimento médico prestado no nosocômio do município réu, bem como a repercussão negativa do fato no íntimo do autor.

Portanto, não há dúvidas de que houve o dano ao autor. No entanto, resta verificar se ocorreu o nexo de causalidade entre o ato da administração e o dano experimentado.

Na espécie, entendo que sim, isto porque farto arcabouço probatório demonstrou forte agravamento do quadro clínico apresentado pelo autor, que, inegavelmente, necessitava de atendimento especializado, o que, porém, não ocorreu de forma eficaz.

O município réu alegou que despendeu o melhor tratamento, contudo o argumento se afigurou demasiadamente frágil, sobretudo porque a prova jurisdicionalizada revelou patente erro médico durante os atendimentos prestados ao autor, ocasionando-lhe necrose muscular, o que, por derradeiro, ensejou-lhe a amputação do membro inferior esquerdo. Ora, diante da gravidade do quadro clínico poderia ter sido mais diligente, encaminhando-a para tratamento especializado, ainda que necessitasse custeá-lo particularmente, mormente porque a saúde constitui-se direito fundamental.

Com efeito, o art. 196 da Carta Magna disciplina que a saúde é direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal garantia decorre do art. 1º da Lei Maior, que identifica os fundamentos
básicos da República Federativa do Brasil, elencando entre eles, especificamente no inc. III, a dignidade da pessoa humana.

A obrigação do Estado decorre de norma cogente de categoria constitucional, a qual, sob hipótese nenhuma, deve ser inobservada à guisa de ofensa ao princípio da isonomia preconizado pela própria Lei Fundamental.

Portanto, no caso dos autos, aplica-se a teoria da perda de uma chance, não de recuperação do órgão dilacerado pelo acidente, mas de atendimento médico especializado.

Assim, a perda da chance que sobreveio desta negativa do município réu deve ser entendida como a perda da oportunidade de ter conferido um atendimento médico especializado minimamente digno que lhe permitisse, pelo menos, enfrentar os males que lhe assolavam ao invés de deixá-lo abandonado a própria sorte até ser confrontada com a perda do membro inferior esquerdo.

De fato, não se trata aqui de discutir a possibilidade de se ter restabelecido a função vital do órgão caso tivesse recebido atendimento a contento. Cuida-se muito mais de reconhecer que o município réu deu causa à perda da chance de se propiciar mínima assistência médica especializada que lhe permitisse, mesmo em caso de inevitável amputação, pelo menos enfrentá-la amparado com o melhor tratamento possível, sem exacerbação dos sentidos e ladeado por seus familiares que a acompanharam naqueles momentos de desespero.

Reconheço, pois, a perda de uma chance no caso peculiar dos autos. Por isso, trazido ao juízo o inconformismo, não se pode negar que a negligência do ente municipal é passível de responsabilização civil objetiva.

Com relação à quantificação dos danos morais, não obstante a dificuldade para mensuração, ante a ausência de critério legal, é necessária a fixação alguns parâmetros.

Não se trata, no caso, de precificar o sentimento íntimo da pessoa lesada, visto que seria algo inviável. A indenização se presta, em verdade, a amenizar a dor experimentada em decorrência do ato ilícito praticado pelo município réu.

Embora a vantagem pecuniária a ser aferida pela vítima não faça com que se restabeleça o
status quo ante
, mostra-se hábil a proporcionar uma compensação à pessoa prejudicada pela conduta ilícita.

A reparação por danos morais visa a compensação pelos males suportados em razão da conduta ilícita do agente, que provocou ofensa aos seus direitos da personalidade, assim considerados como aqueles reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade.

Neste aspecto, importa ter em mente que a indenização deve ser em valor tal que garanta à parte lesada uma compensação pela lesão experimentada, bem como implique, àquele que efetuou a conduta reprovável, impacto suficiente para dissuadi-lo na repetição de novos atos dessa natureza.

Para tanto, a condição econômica das partes, a repercussão do fato, assim como a conduta do agente devem ser perquiridos para a justa fixação do valor indenizatório, no intuito de evitar o enriquecimento injustificado das autoras, como também evitar uma punição ínfima e irrelevante ao agente estatal.

O juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelas vítimas, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais dos ofendidos, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Portanto, reputo que o valor de R$ 200.000,00 se revela justo, adequado, proporcional e razoável. Contudo, referido
quantum
deve sofrer redução em 50%
(duty to mitigate the loss)
,
pois se trata apenas da perda de uma chance de atendimento médico especializado (STJ, AgInt no REsp 1831113/SP).

Por esses mesmos fundamentos, merece acolhimento o pedido de indenização por danos materiais, no valor de 1 salário-mínimo mensal, até a data em que o autor completará 75 anos de idade, em atenção ao dados de expectativa de vida fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS PEDIDOS INICIAIS para:

a)
CONDENAR o município réu ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 100.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios, a contar do arbitramento;

b)
CONDENAR o município réu ao pagamento indenização por danos materiais, no valor de 1 salário-mínimo mensal, corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento desta ação e acrescidos de juros de mora, a partir da citação, até a data em que o autor completará 75 anos de idade, em atenção ao dados de expectativa de vida fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Consequentemente, resolvo o mérito (CPC, art. 487, I).

Sem custas, por isenção legal. Honorários sucumbenciais, pelo réu, no percentual de 20% sobre o valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, 3º, I).

Intimem-se.

Sentença sujeita ao reexame necessário.

Feliz Natal, datado e assinado pelo sistema.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito em Substituição Legal
”.

Nas razões recursais, a parte apelante argumenta que não houve qualquer ato omissivo imputável à municipalidade para consecução do evento danoso noticiado na inicial.

Salienta que o médico que prestou atendimento à parte autora, ora apelada, efetuou o devido encaminhamento do paciente ao hospital de referência, localizado no município de Sorriso, MT, todavia, o próprio recorrido se recusou a ser encaminhado, assumindo o risco pela piora de seu quadro, o que afasta a responsabilidade do município apelante.

Afirma, ademais:

“(...)

No caso em tela, além da não demonstração da prática de ato ilícito, não há a demonstração do nexo de causalidade entre a eventual conduta praticada pelo Município requerido e os alegados danos experimentados, especificamente, a necrose que resultou na amputação do membro”.

Requer, pois, a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Alternativamente, assevera que a indenização por danos morais fixada na origem não obedeceu os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido.

Além disso, no tocante aos danos materiais arbitrados, aduz:

“Com efeito, a teoria da perda de uma chance visa à responsabilização do agente causador não de um dano emergente, tampouco de lucros cessantes, contudo precisamente a perda da possibilidade de se buscar uma melhora que se alcançaria ou não.

Portanto, não há, direito material a ser concedido em pensionamento mensal consoante ao que fora fixado, porquanto não se pode imputar a culpa da necessidade de amputação da perna do paciente, ao Município de Feliz Natal.

Ademais, conforme já evidenciado nos autos, o Apelado recebeu auxílio doença por motivo de acidente de trabalho na época dos fatos, não se configurando dano material por lucros cessantes, pois a concessão de dano material como pensão vitalícia, assim como o auxílio supramencionado, possuem o condão de reparar os danos decorrentes da perda ou redução da capacidade laborativa”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

1) Reformar a sentença hostilizada, reconhecendo a total improcedência da ação, afastando as indenizações por dano moral e material;

2) Subsidiariamente, caso não reformado tal sentença por inteiro teor, que seja observado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do quantum indenizatório tanto no dano moral quanto no dano material”.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais refuta integralmente os fundamentos do recurso (ID. 179116387).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, pois verificada a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 181046725).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
REEXAME NECESSÁRIO
e recurso de “
APELAÇÃO
”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“
AÇÁO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
”
,
ajuizada

por
ALADY CORDEIRO DA CRUZ,
em face da parte apelante.

Considerando que a sentença foi proferida contra o ente público municipal e o proveito econômico obtido na demanda foi superior a 100 (cem) salários mínimos, aplica-se,
in casu
, o reexame necessário, nos termos do art. 496, do CPC.

À vista disso, mister se faz consignar, inicialmente, que a parte demandante, ora recorrida, objetiva, com a presente demanda, ser indenizada moral e materialmente, em razão do erro médico narrado na exordial, sendo que, no
decisum
de origem, o magistrado
a quo
dispensou a produção de prova pericial e condenou o ente público apelante ao pagamento de pensão mensal, no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo, até que a parte complete 75 (setenta e cinco) anos de idade.

Todavia, é fato que o pedido de dano material deduzido na inicial relaciona-se com a perda da capacidade laborativa da parte apelada.

O Juiz singular, como exposto alhures, ao proferir a sentença apelada e sob reexame, compreendeu como desnecessária a produção de qualquer prova, por entender que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição nos autos.

Contudo, ao reexaminar os autos, concluo que o Magistrado singular não agiu com a suscetibilidade necessária que o caso em exame exige, pois, à vista do pedido formulado pela parte autora/recorrida em sua inicial, a produção de prova para instrução processual é indispensável para o deslinde da questão.

Isso porque, a perda de capacidade laborativa, assim como o seu grau e, ainda, se é permanente ou temporária, somente é auferível através de perícia, a qual irá evidenciar, ainda, se há possibilidade de reintegração ou readaptação.

Deve ser visto, ainda, se a parte é suscetível de ser reenquadrada em outra função.

Com efeito, por se tratar de incapacidade laborativa, cujo favor não milita a presunção de existência, cabia às partes trazer aos autos documentos a fim de contribuir para a veracidade de suas alegações, consoante o disposto no art.
434
, caput do
CPC
,
in verbis
:

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”.

Ademais, os princípios do contraditório e da ampla defesa estão insculpidos no inciso
LV
, do artigo
5º,
da
Constituição Federal
:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Assim, as partes devem ter o direito de tomar conhecimento de todos os termos do processo e de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de cerceamento de defesa.

Importante consignar, ainda, que a prova documental carreada aos autos é insuficiente ao esclarecimento da demanda, especialmente no que tange ao pedido de pensão mensal em razão da incapacidade para o trabalho, sendo imprescindível a produção de prova para verificar a ausência de capacidade laboral.

Nesse sentido:

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR A INCAPACIDADE LABORAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – ARGUMENTOS OUTROS DOS APELOS E REEXAME PREJUDICADOS. A realização de perícia médica é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. A prolação de sentença com substrato em laudo médico unilateral, sem observância do contraditório, implica cerceamento de defesa e leva a sua nulidade.

(TJ-MT - APL: 00261145020128110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/09/2017)”.

Sendo assim, as partes não podem ter tolhido o seu direito à produção de provas requeridas em juízo, sob o pretexto de que os documentos juntados unilateralmente sejam suficientes para o deslinde da pretensão jurisdicional, ainda mais.

Outrossim, é fato que a perícia chegou a ser designada e não se realizou diante da dificuldade de se encontrar um
expert.

Nesse contexto, o juiz que presidiu o feito deveria ter insistido e realizado a instrução probatória, com a realização da perícia médica, pois o Poder Judiciário tem que estar mais atento às demandas, como no presente caso, buscando subsídios para proferir decisões justas, porque o seu papel é dirimir os conflitos sociais, entregando uma solução razoável para o jurisdicionado.

Diante disso, concluo que a prova pericial requerida é essencial ao deslinde do feito, sem a qual a demanda não pode ser aceitavelmente resolvida.

Além disso, o Código de Processo Cível fortifica o princípio da cooperação, segundo o qual o processo seria o produto da atividade cooperativa triangular (entre o juiz e as partes).

No mesmo sentido, os artigos
5º
e
6º,
do
CPC
preconizam que as partes têm o dever e o direito de participar ativamente do processo e requerer as provas necessárias para o deslinde do litígio, cooperando com o juiz e fornecendo-lhe subsídios, a fim de que seja proferida uma decisão segura.

Por conseguinte, o juiz deve buscar a verdade real, isto é, procurar conhecer os fatos como, efetivamente, ocorreram, a fim de, assim, trazer verdadeiramente o direito à questão posta
sub judice
.

Objetiva-se, com isso, à prestação de uma tutela jurisdicional adequada à demanda, de forma efetiva e qualificada, não devendo o Magistrado ser mero espectador, durante o trâmite da ação judicial, incumbindo-lhe valer-se dos meios instrutórios concedidos pela legislação, de modo que sejam aclarados os fatos controvertidos e conceda, de forma qualificada e equânime, o Direito.

Nesse diapasão, o julgamento antecipado do feito, sem propiciar às partes a produção da prova pleiteada, para possibilitar o esclarecimento dos pontos controvertidos, visando à formação da convicção do julgador, impede o exercício do direito de ampla defesa, constitucionalmente garantido, configurando vício de atividade do Julgador.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – EXONERAÇÃO A PEDIDO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – ALEGAÇÃO DE TRANSTORNO PSICÓTICO TRANSITÓRIO – NECESSIDADE DE PERICÍA – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - SENTENÇA ANULADA. O julgamento antecipado do feito, sem facultar à Apelante a produção da prova pleiteada, para possibilitar o esclarecimento dos pontos controvertidos, visando à formação da convicção do julgador, impede o exercício do direito de ampla defesa, constitucionalmente garantido, configurando vício de atividade do Julgador.

(TJ-MT - APL: 00356424020148110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 15/07/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/10/2019)”.

“APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. PERDA DA VISÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PENSÃO CIVIL VITALÍCIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS APRESENTADOS NA PETIÇÃO INICIAL. ERRO DE PROCEDIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Para reparação civil por danos morais e estéticos decorrentes de supostas falhas na prestação do serviço público de saúde que resultaram perda total da visão do paciente, é necessário identificar ação ou omissão estatal que forme nexo de causalidade com o infortúnio relatado. 2. Constatado que a prova do fato depende de análise técnica e científica alheia ao conhecimento jurídico, a perícia não pode ser dispensada, salvo nas hipóteses listadas nos arts. 464, § 1º, e 472 do CPC. 3. Embora as partes tenham requerido produção de prova pericial, a sentença foi proferida sem que fossem esgotados os meios legais para esclarecer se a perda de visão é desdobramento direto das comorbidades com as quais o autor/recorrente foi diagnosticado (diabetes e hipertensão), ou se há nexo causal entre a alegada conduta omissiva da Administração e seus agentes na rede pública de saúde, o agravamento dos problemas oftalmológicos e a cegueira. Revela-se, pois, imprescindível a realização de prova técnica para amparar a adequada prestação da atividade jurisdicional, com base no art. 370, caput, do CPC. 4. Caracterizado erro de procedimento, a preliminar suscitada nas razões recursais deve ser acolhida. Sentença cassada para oportunizar a elucidação dos pontos controvertidos na lide por meio de prova pericial médica. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07022215420218070018 1408617, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 16/03/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/03/2022)”.

“eMENTAAPELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE FIXAÇÃO DE PENSÃO MENSAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NO DIAGNÓSTICO. MORTE DA PACIENTE. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E FIXAÇÃO DE PENSÃO MENSAL JULGADA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA. PRELIMINAR DE MÉRITO. NULIDADE DE SENTENÇA ANTE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM QUE FOSSE DEFERIDA A PRODUÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA E OITIVA DE TESTEMUNHAS. PRELIMINAR ACOLHIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES SOB O CRIVO DE CONHECIMENTO ESPECIALIZADO TÉCNICO OU CIENTÍFICO SOBRE A ÁREA. ARTIGO 464 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA FRANQUEAR A PRODUÇÃO DAS PROVAS OPORTUNAMENTE REQUERIDAS E REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª C. Cível - 0013011-82.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador José Sebastião Fagundes Cunha - J. 10.11.2020)

(TJ-PR - APL: 00130118220178160001 PR 0013011-82.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 10/11/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2020)”.

Desse modo, a sentença
a quo
deve ser cassada, a fim de que seja propiciado o exercício do direito de ampla defesa e para que haja a formação da convicção do julgador, no objetivo da correta e adequada prestação jurisdicional.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, em âmbito de reexame necessário, reconheço, de ofício, o cerceamento de defesa e, consequentemente,
DESCONSTITUO o ato sentencial
, para determinar o retorno do feito ao juízo de origem, a fim de que se proceda à necessária instrução probatória. Por conseguinte,
REPUTO prejudicado
o recurso de apelação interposto pelo município réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024